Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Em observância ao devido processo legal, intimem-se, SUCESSIVAMENTE, o autor (RONAN CARLOS DE SOUZA), a ré (INCORPORADORA GARDEN) e o terceiro arrematante do imóvel (LEONARDO FREITAS BORGES DE SOUZA), para que se manifestem sobre a petição e demonstrativo ofertados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos IDs 16962859 e 16962860, colacionando eventual documento comprobatório da baixa do gravame hipotecário na matrícula do imóvel, noticiada nos IDs 16269265 e 16370057. Após transcorridos os respectivos prazos, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator